Tribunal: TCU
Processo: 006.164/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4309/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.164/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Manoel Varela (XXX.541.159-XX); Joseane Aparecida Pinheiro dos Santos (XXX.011.869-XX); Luciana da Cunha Freitas (XXX.313.841-XX); Maria Aparecida dos Santos (XXX.649.799-XX); Nilda Fernandes da Freiria (XXX.880.489-XX); Nilton de Faveri (XXX.485.819-XX); Rosa Maria Leal (XXX.167.426-XX); Stanley Pontes de Lacerda (XXX.543.971-XX); Sueli Aguiar Pereira Araujo (XXX.920.005-XX); Thamara Dias Goulart (XXX.599.290-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.